Tribunal: TJSP
Processo: 1050445-55.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Desinteresse processual superveniente manifestado pelo Poder Público, com relação à expropriação da área imobiliária de titularidade da parte expropriada, anteriormente à imissão na posse e o pagamento do valor da indenização 2. Possibilidade de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Desinteresse processual superveniente manifestado pelo Poder Público, com relação à expropriação da área imobiliária de titularidade da parte expropriada, anteriormente à imissão na posse e o pagamento do valor da indenização 2. Possibilidade de acolhimento do requerimento de desistência da ação a qualquer tempo, até o pagamento do preço. 3. Imissão na posse e pagamento da indenização, inocorrentes. 4. Condenação ou proveito econômico obtido na lide, ante a desistência da ação de desapropriação, inexistentes. 5. A homologação do requerimento de desistência da referida ação judicial, ostenta o caráter meramente declaratório, autorizando a aplicação do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15. 6. Os honorários contratuais deverão ser postulados por meio das vias próprias. 7. Desnecessidade de expedição de novo Decreto expropriatório. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Ação de desapropriação, julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/15, ante a homologação do requerimento de desistência da ação de desapropriação, fixados os ônus decorrentes da sucumbência, por equidade (artigos 84, 85, § 8o e 90 do CPC/15). 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte expropriante, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050445-55.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é apelado EDIMAR MARTINS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
da ação. Julgaram prejudicado apelo da parte autora. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
2
VOTO No 25373
APELAÇÃO No 1050445-55.2014.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Prefeitura do Município de São Paulo
APELADO: Edimar Martins Silva
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

POSSIBILIDADE. 1. Desinteresse processual superveniente
manifestado pelo Poder Público, com relação à expropriação da
área
imobiliária
de
titularidade
da
parte
expropriada,
anteriormente à imissão na posse e o pagamento do valor da
indenização 2. Possibilidade de acolhimento do requerimento de
desistência da ação a qualquer tempo, até o pagamento do preço.
3. Imissão na posse e pagamento da indenização, inocorrentes. 4.
Condenação ou proveito econômico obtido na lide, ante a
desistência da ação de desapropriação, inexistentes. 5. A
homologação do requerimento de desistência da referida ação
judicial, ostenta o caráter meramente declaratório, autorizando a
aplicação do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15. 6. Os
honorários contratuais deverão ser postulados por meio das vias
próprias. 7. Desnecessidade de expedição de novo Decreto
expropriatório. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Ação de desapropriação,
julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau de Jurisdição.
10. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/15, ante a homologação
do requerimento de desistência da ação de desapropriação, fixados
os ônus decorrentes da sucumbência, por equidade (artigos 84, 85,
§ 8o e 90 do CPC/15). 11. Recurso de apelação, apresentado pela
parte expropriante, prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 389/391, que julgou parcialmente procedente a ação de
desapropriação, para fixar a indenização, no valor de R$ 5.730.000,00. Em
razão da sucumbência, a parte expropriante foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
no valor correspondente a 5% sobre a diferença entre a montante da oferta e a
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
3
A parte expropriante, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) equívocos verificados no laudo pericial; b)
impossibilidade de fixação dos juros compensatórios; c) redução dos
honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência.
O recurso de apelação, isento de preparo e tempestivo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
Por fim, sobreveio o requerimento de desistência do
inconformismo voluntário, oferecido pela expropriante (fls. 415/415), com a
manifestação da parte expropriada (fls. 421/426).
É o relatório.
O
recurso
de
apelação,
apresentado
pela
parte
expropriante, está prejudicado, ante o requerimento de desistência da ação de
desapropriação.

A hipótese é de homologação do requerimento de
desistência do processo, apresentado pela Municipalidade de São Paulo. E a
desistência decorre do desinteresse processual superveniente manifestado
pelo Poder Público, com relação à expropriação da área imobiliária de
titularidade da parte expropriada, anteriormente à imissão na posse e o
pagamento do valor da indenização.
Aliás, a jurisprudência do C. STJ é no sentido da
possibilidade de desistência da ação de desapropriação, anteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
4
imissão na posse do bem imóvel expropriando. Confira-se: “a desistência da
desapropriação pode ser manifestada enquanto não efetivado o pagamento
do preço e desde que a restituição do bem seja possível, ressalvando-se ao
expropriado o direito de haver perdas e danos em ação própria” (STJ; AgRg
no AREsp no 27.408/RJ; Segunda Turma; Rel. a Min. ELIANA CALMON; j.
11.6.13).
Pois bem. A expropriante postulou a desistência da ação
de desapropriação (fls. 415/416), sobrevindo, na sequência, a manifestação
favorável da parte expropriada, mas, condicionada ao seguinte: a) edição de
novo Decreto revogando o anterior; b) recebimento dos honorários
advocatícios contratuais, no valor de R$ 50.000,00; c) recebimento dos
honorários do assistente técnico, no montante de R$ 6.968,42; d) recebimento
das taxas referentes às procurações, na importância de R$ 32,51.
A objeção arguida pela parte expropriada, relacionada à
edição de novo Decreto expropriatório, é absolutamente desnecessária, tendo
em vista o documento de fls. 417, emitido pelo órgão competente,
autorizando a desistência da presente ação.
Ademais, não assiste razão, igualmente à parte
expropriada, no tocante à condenação da Municipalidade ao pagamento dos
honorários advocatícios contratuais. Afinal, a responsabilidade pecuniária
decorrente da celebração do respectivo contrato de prestação de serviços, não
pode ser imposta à parte expropriante, que não anuiu com o avençado. Por
isso, tal remuneração deverá ser postulada por meio das vias próprias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
5
De outra parte, a r. sentença homologatória de desistência
ostenta o caráter meramente declaratório, de sorte que os honorários
advocatícios devem ser arbitrados em consonância ao disposto no artigo 85, §
8o, do CPC/15. E, o valor da causa, no caso concreto, é inestimável,
autorizando a fixação equitativa da referida verba honorária.
Confira-se, por oportuno, a lição dos doutrinadores,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor
inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra
benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado,
de direito de família). Por causas onde não houver
condenação devem ser entendidas aquelas que culminam
com sentença meramente declaratória (incluídas aqui as
que
julgam
improcedente
ação
condenatória)
ou
constitutiva.”
(Código de Processo Civil Comentado; 16o edição;
Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Ano 2.016; Pág.
478)
Confira-se, ainda, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça,
a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §
8o, DO CPC/2015. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO.
DESCABIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO
QUE
DEMANDA
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nas causas
de valor inestimável o arbitramento dos honorários
advocatícios deve respeitar o juízo da equidade do
magistrado, bem como os critérios de ponderação previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
6
na lei processual. A sua fixação é ato próprio dos juízos das
instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a
consideração das situações de natureza fática. 2. O
Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento
da verba honorária em situações excepcionais, quando
estabelecidos em montante manifestamente irrisório ou
excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame
de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da
causa. 3. Na espécie, o acórdão recorrido fixou os
honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios
estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC/2015, observadas as
diretrizes dos incisos do § 2o. 4. Modificar, portanto, a
conclusão a que chegou a Corte de origem, de forma a
acolher a pretensão da parte recorrente, demanda reexame
do acervo fático-probatório, o que descabe na via especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não
provido.”
(REsp no 1675743/PR; Rel. o Ministro Herman Benjamin;
2a Turma; julgado em 19.10.17)
“Desapropriação.
Desistência.
Condenação
da
expropriante ao pagamento das verbas da sucumbência,
custas e despesas processuais. Arbitramento de honorários
advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e
10o do CPC, à vista do trabalho desenvolvido.
Possibilidade de retenção dos depósitos realizados a fim de
garantir o reembolso das despesas.”
(TJSP; Apelação Cível 1052409-78.2017.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
“Desapropriação O Expropriante que dá causa à ação de
desapropriação e requer a desistência do procedimento
expropriatório é responsável pelos ônus da sucumbência
Valor fixado na sentença em 10% sobre o valor da causa,
observada a complexidade da causa e o tempo despedido
pelo causídico Sentença mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000605-77.2015.8.26.0629; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
7
“APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESAPROPRIAÇÃO Desistência da ação Honorários
advocatícios fixados com os critérios do § 8o do art. 85 do
Código de Processo Civil Precedentes - Pretensão da
patrona de majoração dos honorários
Honorários
advocatícios devem ser arbitrados em observância à
complexidade da causa e ao trabalho desempenhado nos
autos Sentença parcialmente reformada Recurso da
patrona provido parcialmente.” (TJSP; Apelação Cível
1040443-89.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Maria
Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de
Registro: 28/06/2019)
Daí porque, é razoável o arbitramento dos honorários
advocatícios, decorrentes da sucumbência, por equidade, no valor de R$
30.000,00,
uma
vez
consideradas
as
seguintes
circunstâncias:
a)
complexidade da causa; b) decurso do lapso temporal de mais de 4 anos,
desde a distribuição da ação de desapropriação; c) apresentação de
contestação; d) formulação de quesitos; e) oferecimento de alegações finais e
contrarrazões ao recurso de apelação, oferecido pela parte expropriante.
Outrossim, arcará a parte expropriante, ainda, com o
pagamento das custas, despesas processuais, taxas referentes às procurações e
honorários do assistente técnico (artigos 84 e 90 do CPC/15).
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
expropriante com o pagamento das custas, despesas processuais, taxas
referentes às procurações, honorários do assistente técnico e advocatícios,
arbitrados, como já salientado, por equidade, no valor de R$ 30.0000,00,
atento ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15, sem que isso implique, note-
se, na inobservância dos parâmetros contidos nas respectivas alíneas do § 2o
do mesmo dispositivo legal. O referido montante remunera com dignidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050445-55.2014.8.26.0053 -Voto no 25373 - LPF
8
razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que participou da lide.
Portanto,
a
extinção
do
processo
(ação
de
desapropriação), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
VIII, do CPC/15, é de absoluto rigor. Fica autorizada a retenção do montante
ora arbitrado, relativamente ao valor do depósito judicial (oferta) realizado
nos autos pela parte expropriante.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o requerimento de
desistência da ação de desapropriação, postulado pela parte expropriante, nos
exatos termos da fundamentação. Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO,
por via de consequência, o recurso de apelação, apresentado pela mesma
parte litigante.
FRANCISCO BIANCO
Relator